Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-45.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021251-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, SUSPENDENDO A AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE FOI PENHORADO O BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – LEGITIMIDADE DA POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 678 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.

É admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advindas do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, como dita a Súmula n. 84 do e. STJ.

“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”
(Art. 678 do CPC)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000608.61.2021.8.11.0034, manejados por ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO, que concedeu o pedido liminar e determinou a suspensão do processo de Execução nº 0000190-34.2007.8.11.0034, mantendo o agravado na posse do imóvel objeto das Matrículas n. 8.313 e 10.902 do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT, objeto de penhora no feito executivo.

Em breve síntese, o agravante sustenta que a tutela de urgência foi concedida irregularmente, pois não restou comprovado os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Assevera que restou confirmado pelo próprio agravado, que a possível compra e venda do imóvel foi realizada por meio de instrumento particular, o qual o agravante nunca teve acesso ou ciência, em data posterior a distribuição do feito executivo que se deu em 2007.

Refere que para comprovar a propriedade do imóvel é necessário o registro, o que não ocorreu no caso em tela.

Destaca que o feito executivo foi distribuído em 2007, assim, caso tenha ocorrido a transação entre o executado e o agravado, resta claro que a mesma foi posterior a distribuição da ação executiva, pois possivelmente foi celebrada em 2015, como dito pelo próprio agravado.

Afirma que a decisão merece ser reformada, vez que é totalmente contrária à efetividade da execução, à satisfação do crédito, ao devido processo legal e às garantias contratuais.

Requer a reforma da decisão a fim de que sejam restabelecidas as penhoras sobre as matrículas anteriormente penhoradas e o imediato prosseguimento da execução.

Não foi formulado pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
em ofício de Id. 113322991.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 113938137, por meio das quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o embargado, ora agravante, contesta a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargante, ora agravado, a fim de suspender o processo de Execução nº 0000190-34.2007.8.11.0034, mantendo o agravado na posse do imóvel objeto das Matrículas n. 8.313 e 10.902 do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT, objeto de penhora no feito executivo.

Com relação aos Embargos de Terceiros, o CPC, em seu artigo 674 e 678 fixa o quanto segue:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Destaca-se, também, que para o deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau há de ser demonstrados os requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, nº 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Impende ressaltar, ademais, que a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça dispões que:
“é admissível a oposição dos embargos de terceiro fundados em
alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,

ainda que desprovido do registro
”.

Fixadas tais premissas, exsurge-se dos autos que restou evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão combatida, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

“[...]

A parte embargante alega que fora tolhida de seu direito, uma vez ser a legítima possuidora do imóvel caracterizado na exordial, porém, ainda assim, o imóvel foi objeto de penhora judicial – processo nº 0000190-34.2007.811.0034.

Aduz, que o Embargante verificou que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus em favor do banco embargado, havendo tão somente um com ônus referente penhora em favor do Banco John Deere S/A e, uma averbação premonitória em favor do Banco CNH Capital S/A, as quais foram devidamente quitadas pelo antigo proprietário e possuidor, Sr. Norival de Aquino Carneiro, restando somente a baixa da averbação premonitória nas referidas matrículas.

Informa que tomou conhecimento por terceiros, de que os imóveis rurais objeto das matrículas 8.313 e 10.902 do CRI da Comarca de Dom Aquino – MT foram objeto de penhora judicial, conforme termo em anexo, oriunda dos autos de ação de execução nº 0000190-34.2007.8.11.0034, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Dom Aquino – MT, ajuizado pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de André Paulo dos Reis, na condição de devedor principal e, Adriano Paulo dos Reis, Antonio Paulo dos Reis e Sebastiana Souza dos Reis, na condição de avalistas.

[...]

No caso em exame, considerando que a parte embargante colacionou aos
autos o contrato de compra e venda do proprietário anterior e contrato de arrendamento rural,
entendo que este fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito.

Neste sentido ainda, em consulta aos autos principais da execução (0000190-34.2007.811.0034) - ID 66026773,
consta a certidão do Sr. Oficial de Justiça
; "Certifico que dirigi-me a Fazenda Nossa Senhora Aparecida II e III - 'região do Boiadeiro de Baixo, com acesso através da Fazenda Bom Jesus, e lá estando não foi encontrado nenhum morador, e segundo informações de vizinhos
, o Sr. Aderval dos Santos Cordeiro, é a pessoa que se encontra atualmente no aludido imóvel
. (...)", o que a priori reforça as alegações de posse da área pelo Autor."

O perigo na demora do provimento (periculum in mora) também ocorre aqui. Isto porque, o provimento final desta demanda, infelizmente, pode perdurar por um hiato temporal que poderá ocasionar, ao final, prejuízos irreparáveis à parte embargante.” (grifo nosso)

Portanto, a prova sumária a que se refere o art. 677 do CPC foi parcialmente produzida mediante juntada do contrato particular de compra e venda de imóvel rural (Id. 66096196 - da origem), com escritura pública (Id. 66096226 e 66096220 - da origem), cuja lavratura precedeu o registro da penhora do imóvel perante o Cartório Imobiliário.

Nesse contexto, tenho que os documentos acostados são suficientes ao preenchimento da tutela de urgência, de modo a reconhecer a plausibilidade do direito e o perigo da demora.

Sobre o tema, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do novo código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Caso concreto em que, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória, tal como requerido pela parte autora/agravante. Agravo de instrumento provido.” (TJRS; AI 0307882-71.2016.8.21.7000; Gramado; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/02/2017; DJERS 02/03/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO DE ORIGEM. URGÊNCIA CONFIGURADA
. 1. A antecipação de tutela na demanda originária não prescinde da demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Hipótese em que a concessão da liminar traria muito menores prejuízos aos interesses do Erário, se comparados às consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte. 3. A matéria relativa à usucapião, com alegação de posse desde 1996, será decidida em ação própria e, em tese, poderá ser reconhecida a existência de posse, reconhecimento este que pode abranger período anterior ao próprio ajuizamento do feito executivo. Então, não há como negar que a alegada usucapião pode tornar sem efeito inclusive a penhora efetuada no feito executivo. 4.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
” (TRF 4ª R.; AG 5028777-96.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 30/11/2016; DEJF 07/12/2016) (grifo nosso)

Assim, correto o deferimento de tutela de urgência concedida em primeiro grau pois evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, as alegações apresentadas e o perigo da demora.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022